Tribunal: TJDFT
Processo: 0750237-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). APROVAÇÃO PARCIAL. CÔMPUTO DE DIAS. INTERPRETAÇÃO DA LEP E RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 126, autoriza a remição de pena pelo estudo, na proporção de um dia para cada doze horas de frequência escolar, divididas em, no mínimo, três dias.
2. A Resolução CNJ no 391/2021 estabelece que, para aprovação total no ENEM ou ENCCEJA, considera-se como base de cálculo 50% da carga horária legalmente definida para cada nível de ensino, resultando em 1.200 horas para o ensino médio, equivalentes a 100 dias de remição.
3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a aprovação em cada área de conhecimento do ENEM corresponde a 20 dias de remição, totalizando 100 dias quando aprovadas as cinco áreas (AgRg no HC n. 872.350/SP; AgRg no REsp n. 1.995.491/MG; EDcl no AgRg no HC n. 600.513/SC; EAREsp n. 2.576.955/ES).
4. A interpretação analógica in bonam partem da LEP não autoriza a concessão de remição integral sem aprovação em todas as áreas, pois há critério objetivo consolidado pela jurisprudência.
5. No caso, a aprovação parcial em três áreas do ENEM PPL 2024 justifica a concessão de 60 dias de remição, conforme precedentes do STJ.
6 Recurso conhecido e não provido.